Tribunal: TJMT
Processo: 1020927-21.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020927-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), RAFAELLA KARLLA DA SILVA MENDONCA - CPF: 022.465.911-12 (AGRAVANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A desconsideração da personalidade jurídica da empresa deve ser requerida em incidente próprio para que seja garantido o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando esse pedido não é formulado na inicial (artigos 133 a 137 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020927-21.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença, determinou que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa seja formulado em procedimento próprio.

A agravante alega que não há qualquer disposição legal nesse sentido.

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 150567665).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, proferida nestes termos:

Compulsando os autos observo que a parte exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (95340735).

Dessa forma, considerando que o referido pedido deverá ser formulado através de procedimento próprio, venha à parte autora adequar o seu pedido nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, salientado, ainda, que deverá recolher as custas relativas a distribuição do incidente, sob pena de cancelamento da distribuição do referido incidente.

(ID n. 96574416).

A exigência de instauração de incidente próprio visa assegurar o cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa e só é dispensada quando a pretensão é formulada na inicial, nos termos do artigo 134, §2º, do CPC, e não é essa a hipótese destes autos.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. BLOQUEIO ONLINE NAS CONTAS DAS EMPRESAS DO DEMANDADO. DECISÃO MANTIDA. A TUTELA DE URGÊNCIA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 ESTÁ PREVISTA NO ARTIGO 300, SENDO REQUISITOS PARA A SUA CONCESSÃO A PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTES TAIS REQUISITOS, O INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. NO CASO CONCRETO, ENTENDO QUE NÃO HÁ PERIGO NA DEMORA OU RISCO AO PROCESSO A ENSEJAR A CONCESSÃO DE PLANO DA TUTELA DE URGÊNCIA SEM ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO, O DEVIDO PROCESSO LEGAL E A AMPLA DEFESA. OBSERVA-SE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO ESTEJA OCULTANDO VALORES OU DILAPIDANDO SEU PATRIMÔNIO. ALÉM DISSO, A ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVADO É DEVEDOR CONTUMAZ, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DO BLOQUEIO DE VALORES. OUTROSSIM, A AÇÃO MONITÓRIA FOI DIRECIONADA CONTRA A PESSOA FÍSICA DO AGRAVADO,
SENDO VEDADA A EXPROPRIAÇÃO DE BENS DE TERCEIRO SEM O DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA,
A QUAL DEVE SER INSTAURADA EM
PROCEDIMENTO

PRÓPRIO
, CONSOANTE GARANTEM OS ARTIGOS 133 A 137 DO CPC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, n. 52441739820218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, julgamento em 30-09-2022, sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A PARTE AGRAVANTE OBSERVE O RITO ESPECÍFICO PARA REQUERER A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO FOI REALIZADO COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº. 11.598/2007. DESCABIMENTO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO

PRÓPRIO
, PREVISTO NOS ARTIGOS 133 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento n. 70082572017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Pedro Celso Dal Pra, julgamento em 27-02-2020, sem destaque no original).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA SEM A NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, REGULADO PELA REGRA PROCESSUAL CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO TIDA POR INAPROPRIADA
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
De acordo com a nova legislação processual civil, em especial, a regra do art. 133 e sgts, necessária a instauração de procedimento próprio, Incidente, com vistas à preservação do contraditório, para pedido em que se busca obter a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada.

(N.U 1019317-86.2020.8.11.0000, julgamento em 18/11/2020, DJE de 24/11/2020, sem
destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022